Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CONTA DE ÁGUA. ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA. ANÁLISE DAS LEITURAS MENSAIS. CONSTATADA A ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO NO PERÍODO QUE COINCIDE COM AS MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA. POSTERIOR REDUÇÃO DO CONSUMO NO DECORRER DOS MESES E REDUÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO. PADRÃO DE CONSUMO QUE AFASTA A TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a restituição em dobro dos valores cobrados pela parte ré em excesso, uma vez que as faturas entre os meses de abril e junho de 2020 apontavam para um inexistente aumento excessivo do consumo de água. Em seu recurso, sustenta que reside há mais de três anos no mesmo local, que possui apenas 25 metros quadrados, não sendo razoável atribuir o aumento do consumo de água em face da pandemia, como indicado na sentença. Ainda, assinala que a parte ré não informou se promoveu a vistoria ou reparo do seu hidrômetro, sendo que, em face da inversão do ônus da prova, caberia à parte ré apontar fato extintivo do direito da parte autora. Ademais, também salienta que juntou aos autos o consumo de outra unidade consumidora no mesmo condomínio, demonstrando que a média de consumo das unidades no local são inferiores à indicada nas suas faturas questionadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22374294). Contrarrazões apresentadas (ID 22374300).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte ré limita-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas neste sentido. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. É cediço que o fornecimento de água tratada se qualifica como serviço público, possuindo como fornecedora empresa a quem o estado concede a prestação dos serviços relacionados ao abastecimento e distribuição de água e aos serviços relacionados à coleta, tratamento e disposição final de esgotos, e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais são disponibilizados os serviços.
V. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
VI. Analisando o histórico dos meses anteriores ao período questionado da unidade em análise, identifica-se que entre os meses de dezembro de 2019 a março de 2020, ocorreu o consumo de 11 metros cúbicos de água em três daqueles meses, enquanto que no mês de fevereiro o consumo atingiu 7 metros cúbicos (ID 22374282). Contudo, a parte autora questiona o consumo indicado nos meses de abril a junho de 2020, quando foram feitas leituras de 18, 14 e 16 metros cúbicos, respectivamente, conforme ID 22373901. Ademais, durante a instrução processual a parte ré juntou aos autos o extrato ID 22374282, que aponta o consumo de 13 metros cúbicos nos meses de julho e agosto de 2020.
VII. Ainda que a parte autora ressalte a relação de consumo e a necessidade de inversão do ônus da prova, questionando a ausência de demonstração da parte ré quanto à vistoria ou reparo do seu hidrômetro, destaca-se que na contestação a parte ré esclareceu que na ocasião dos protocolos de reclamação formulados pela parte autora foi emitida a orientação para que ela encaminhasse as fotos do hidrômetro para verificação, face a suspensão das vistorias presenciais como medida de contenção em face da pandemia, o que não foi atendido pela parte autora.
VIII. De todo modo, a análise do histórico de leitura ID 22374282 é suficiente para apurar as alegações da parte autora. Isso porque, após um padrão de consumo de 11 metros cúbicos em 3 dos últimos 4 meses anteriores às reclamações, foram efetuadas leituras subsequentes nos totais de 18, 14, 16, 13 e 13 (abril de 2020 a agosto de 2020).
IX. Contudo, o consumo apurado no período questionado foge ao padrão de um eventual vazamento (sendo que a parte autora assinala que não há vazamento no local) ou uma eventual falha no hidrômetro/leitura (ou ainda qualquer outra irregularidade). Isso porque algum vazamento ou falha no hidrômetro que resulte no aumento do consumo apurado possui a tendência de possuir um aumento escalonado entre o primeiro e segundo mês da sua ocorrência. Para tanto, mostra-se reduzida a possibilidade de que um eventual vazamento ou outro problema tenha início no exato dia da última leitura, resultando em uma leitura subsequente com o transcurso do período integral de 30 dias com a ocorrência do problema. Pelo contrário, a tendência do incremento em tais situações é que a primeira conta possua um determinado aumento (relativo a alguns dias após o início do problema) e a do mês subsequente com um novo incremento no consumo (face a realização de uma nova leitura decorrente de um “mês completo” com o eventual problema de vazamento e/ou no hidrômetro). Ademais, diante de um problema de vazamento ou no hidrômetro, e sem qualquer reparo, não existiria uma posterior redução do consumo, o que foi o caso nos autos, uma vez que em abril de 2020 o consumo apurado foi de 18 metros cúbicos, enquanto que nos meses subsequentes ocorreu uma redução para 14, 16, 13 e 13, respectivamente.
X. Assim, e ainda que a parte autora sustente que o local possui apenas 25 metros quadrados, sendo que o consumo médio de outras unidades é inferior à apurada na sua residência, cumpre reforçar a constatação indicada na sentença, no sentido de que o incremento do consumo coincidiu com o início da pandemia e medidas de isolamento social, quando as pessoas passaram a permanecer maiores períodos dentro da própria residência.
XI. Desse modo, destaca-se os dados assinalados na sentença, que apontam para o aumento do consumo de água nas residências do Distrito Federal no momento do início das medidas para evitar a propagação da Covid. Inclusive, o padrão de consumo identificado na unidade da parte autora coincide com os fatos noticiados em muitas unidades residenciais, quando a primeira fatura após o início das medidas de isolamento social (emitida em abril de 2020) atingiu um consumo bem superior à anterior, decorrente do ápice do isolamento e medidas de home office, quando significativa parcela da população permanecia em tempo integral (ou quase integral) dentro da sua residência. Ademais, no decorrer dos meses subsequentes o consumo foi reduzido daquele inicial de 18 para o total de 14, 16, 13 e 13, respectivamente, o que também está em consonância com os hábitos na pandemia, quando as pessoas foram retomando, aos poucos, algumas das suas atividades fora de casa.
XII. Portanto, confirma-se que o incremento no consumo ocorreu durante o período mais restrito de isolamento social, com a posterior redução do consumo de água no decorrer dos meses e redução das medidas de isolamento, o que também corrobora a inexistência de qualquer falha, uma vez que o consumo mensal foi se aproximando do apurado nos meses anteriores ao questionado, sem qualquer necessidade de eventual reparo no hidrômetro ou decorrente de vazamento, demonstrando a inexistência de falha na prestação do serviço. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.